Tribunal: TCU
Processo: 038.141/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento, em primeiro ciclo, da conformidade dos atos adotados com vistas à prorrogação dos contratos de Agências de Correios Franqueadas (AGF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo do tipo Relatório de Acompanhamento que tem por objetivo acompanhar e examinar, em um primeiro ciclo, a conformidade dos atos adotados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios ou ECT) com vistas à prorrogação dos contratos de Agências de Correios Franqueadas (AGF), conforme competência prevista na Instrução Normativa-TCU 81/2018, que dispõe sobre a fiscalização pelo TCU das desestatizações na Administração Pública Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 determinar à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU no 315/2020, que adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias ao exato cumprimento do art. 50, § 1°, da Lei 9.784/1999, diante da ausência, como elementos integrantes da motivação dos atos que renovaram os contratos das AGFs São José, Bernardo Vieira e Praça do Botafogo, de avaliação dos seguintes requisitos legais e contratuais: 9.1.1 a qualidade no desempenho das atividades, conforme art. 3o, inciso I, do Decreto 6.639/2008; 9.1.2 a ausência de débitos, conforme cláusula 2.2, inciso I, do Contrato de Franquia Postal; 9.1.3 a observância dos impeditivos de contratação previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016 e da manutenção condições de habilitação e de qualificação econômico-financeira das respectivas agências, conforme art. 69, inciso IX, da mesma lei; e 9.1.4 a existência de processo administrativo ou judicial para apuração de débitos ou irregularidades junto à ECT, analisando eventuais repercussões à renovação do contrato, conforme cláusula 2.2.1 do Contrato de Franquia Postal. 9.2 recomendar à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11, caput , da Resolução-TCU na 315/2020, que avalie se as irregularidades detectadas na motivação dos atos de renovação dos contratos das AGFs São José, Bernardo Vieira e Praça do Botafogo, estão presentes em outros contratos renovados, adotando-se as providências cabíveis para o exato cumprimento da lei se detectada infração ao disposto no art. 50, § 1°, da Lei 9.784/1999; 9.3 nos termos do art. 17, § 2,o da Resolução-TCU 315/2020, autorizar o monitoramento da recomendação constante da presente deliberação; 9.4 indeferir o pedido de cópia das peças sigilosas dos autos, formulado pela Abrapost/Nacional; e 9.5 informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao Ministério das Comunicações e à Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost/Nacional) do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.